Tribunal: TCU
Processo: 034.171/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Carlos Kizan Dias, Deusdario de Novais Aleixo, José Carlos Camargo Paes, José Maurício da Silva Dantas, Roberto Bento Alves e Wanderley da Silva Pinto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais da reforma em favor de José Carlos Camargo Paes (à Peça 18 sob o n° 88494/2019), Roberto Bento Alves (à Peça 20 sob o n° 89411/2019), Carlos Kizan Dias (à Peça 22 sob o n° 94122/2019) e José Maurício da Silva Dantas (à Peça 24 sob o n° 101114/2019), além do ato de alteração da reforma em favor de José Carlos Camargo Paes (à Peça 19 sob o n° 88560/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos de alteração da reforma em favor de Roberto Bento Alves (à Peça 21 sob o n.o 89480/2019), Carlos Kizan Dias (à Peça 23 sob o n.o 94163/2019), José Maurício da Silva Dantas (à Peça 25 sob o n.o 101175/2019) e Wanderley da Silva Pinto (à Peça 27 sob o n.o 103711/2019), além do ato inicial da reforma em favor de Deusdario de Novais Aleixo (à Peça 26 sob o n° 103213/2019), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas reformas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.